Tribunal: TJSP
Processo: 1002167-34.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELACAO – Ação de reintegração de posse – Bens móveis – Contrato administrativo – Empréstimo de maquinários – Cessão onerosa de equipamentos entre a Codasp e a Prefeitura Municipal de Araçariguama – Requerida que não comprovou a devolução dos bens por ela recebido, ônus que lhes competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC – Ação julgada procedente, em primeira instância, para

Ementa:
APELACAO – Ação de reintegração de posse – Bens móveis – Contrato administrativo – Empréstimo de maquinários – Cessão onerosa de equipamentos entre a Codasp e a Prefeitura Municipal de Araçariguama – Requerida que não comprovou a devolução dos bens por ela recebido, ônus que lhes competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC – Ação julgada procedente, em primeira instância, para reintegrar a Requerente Codasp na posse dos bens e condenar a Requerida no pagamento de quantia correspondente aos alugueres devidos pela posse e uso das máquinas que deverá perdurar até a efetiva entrega dos maquinários – Irresignação – Mantença – Consoante entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Tema 810), a atualização monetária de débitos não tributários deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Decisão parcialmente reformada apenas quantos aos índices de atualização.
Recurso provido, em parte.